Tribunal: TJDFT
Processo: 0721806-04.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO
1. A constatação acerca da incapacidade temporária e total do segurado impede a concessão de aposentadoria por invalidez, uma vez que o referido benefício é destinado a quem for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação.
2. A concessão do auxílio-acidente ocorre somente após a consolidação das lesões decorrentes de acidente e que resultem em sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho.
3. Apelação desprovida.